Tribunal: CARF
Processo: 10675.721298/2010-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-06

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.721298/2010-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.306 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
IAOPA AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2006
MULTA DE OFÍCIO. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A verificação da compatibilidade da norma tributária com a Constituição é
atribuição conferida com exclusividade pela própria Carta ao Poder Judiciário.
Desse modo, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais não é a instância
apropriada para essa espécie de debate, como ele próprio já se pronunciou no
Enunciado de Súmula CARF no 2.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro o relatório do
Acórdão no 03-52.676 da 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Brasília/DF
(DRJ/BSB) (fls. 173-184):
Por meio da Notificação de Lançamento no 06109/00046/2010, de fls. 01/05, lavrada em
13/12/2010, a contribuinte identificada no preâmbulo foi intimada a recolher o crédito
tributário referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural ITR, exercício de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.721298/2010-96
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721298/2010-96

2006, tendo como objeto o imóvel denominado “Fazenda Douradinho”, cadastrado na
RFB sob o no 2.684.6608, com área declarada de 1.486,5 ha, localizado no Município
de Uberlândia MG.
O crédito tributário apurado pela fiscalização compõe-se de diferença no valor do ITR
de R$ 11.417,43 que, acrescida dos juros de mora, calculados até 31/12/2010 (R$
5.150,40) e da multa proporcional (R$ 8.563,07), perfaz o montante de R$ 25.130,90.
A ação fiscal iniciou-se com o Termo de Intimação Fiscal no 06109.00062/2010, de fls.
06/07, intimando a Contribuinte apresentar, relativamente a DITR, do exercício de
2006, além dos documentos inerentes à comprovação dos dados cadastrais relativos à
identificação do contribuinte e do imóvel (Matrícula atualizada e CCIR/INCRA), Laudo
de avaliação do Valor da Terra Nua do imóvel emitido por engenheiro agrônomo ou
florestal, conforme estabelecido na NBR 14.653 da Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT com grau de fundamentação e precisão II, com anotação de
responsabilidade técnica ART registrada no CREA, contendo todos os elementos de
pesquisa identificados e planilhas de cálculo e preferivelmente pelo método
comparativo direto de dados de mercado. Alternativamente o contribuinte poderá se
valer de avaliação efetuada pelas Fazendas Públicas Estaduais (exatorias) ou
Municipais, assim como aquelas efetuadas pela Emater, apresentando os métodos de
avaliação e as fontes pesquisadas que levaram à convicção do valor atribuído ao imóvel.
Tais documentos devem comprovar o VTN do imóvel, a preço de mercado, em
1o/01/2006. A falta de comprovação do VTN declarado ensejará o arbitramento do valor
da terra nua, com base nas informações do Sistema de Preços de Terra SIPT da RFB,
nos termos do artigo 14 da Lei no 9.393/96, pelo VTN/ha do município de localização
do imóvel; informando esses valores, por aptidões agrícolas da terra (Tela/Sipt de fls.
11).
Em atendimento, depois de deferida a prorrogação de prazo solicitada, às fls. 12,
apresentou a correspondência de fls. 13, acompanhada dos documentos de fls. 14/26,
27/93, 94/95, 96, 97/114 e 115.
Depois de analisar esses documentos e os dados da correspondente DITR/2006, a
autoridade fiscal lavrou a presente Notificação, sendo rejeitado o VTN declarado, de R$
1.725.293,00 ou R$ 1.160,64/ha, e arbitrando o valor de R$ 5.946.000,00 ou R$
4.000,00/ha, com base no SIPT da Receita Federal, com consequente aumento do VTN
tributável, disto resultando imposto suplementar de R$ 11.417,43, conforme
demonstrado às fls. 04.
A descrição dos fatos e os enquadramentos legais da infração, da multa de ofício e dos
juros de mora constam às fls. 02/03 e 05.

Intimada do lançamento em 15/12/2010 (AR de fls. 117), a Contribuinte
Recorrente, apresentou tempestivamente a impugnação (fls. 118-127) e documentos (fls. 134-
139).
Em julgamento pela DRJ/BSB, por unanimidade, julgou procedente em parte a
impugnação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL ITR
Exercício: 2006
DO PROCEDIMENTO FISCAL
O procedimento fiscal foi instaurado de acordo com a legislação vigente, possibilitando
ao contribuinte exercer plenamente o contraditório e a ampla defesa, não havendo que
se falar em qualquer irregularidade capaz de macular o lançamento.
DO VALOR DA TERRA NUA VTN.
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721298/2010-96

Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o ITR/2006, com base em laudo técnico de
avaliação, emitido por profissionais habilitados e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, a preços da época do
fato gerador do imposto, em consonância com as características particulares das suas
terras.
DA MULTA LANÇADA E DOS JUROS DE MORA (TAXA SELIC).
Apurado imposto suplementar em procedimento de fiscalização, no caso de informação
incorreta na declaração do ITR e/ou subavaliação do VTN declarado, cabe exigi-lo
juntamente com a multa e os juros aplicados aos demais tributos. Por expressa previsão
legal, os juros de mora equivalem à Taxa SELIC.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

O provimento parcial deu-se no reconhecimento do VTN conforme apresentado
em laudo técnico, como destaco do dispositivo final do acórdão atacado:
Diante do exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar arguida e, no mérito, julgar
procedente em parte a impugnação ao lançamento questionado, constituído pela
notificação/anexos de fls. 01/05, para tributar o imóvel com base no VTN de R$
4.078.108,00 ou R$ 2.743,43/ha, indicado em laudo de avaliação, para o ITR/2006,
com a redução do imposto suplementar apurado de R$ 11.417,43 para R$ 6.364,79,
conforme demonstrado, a ser acrescido da multa lançada (75,0%) e dos juros
atualizados.

Intimada em 19/08/2013 (AR de fl. 187), a Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 188-200), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 188-200) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Da Ilegalidade da Multa de Ofício
Quanto à alegada natureza confiscatória da multa aplicada, bem como que estaria
a ferir do princípio do Não-Confisco, impende ressaltar que tal princípio, estabelecido na
Constituição Federal de 1988, é dirigido ao legislador e visa orientar a feitura da lei, que deve
observar a capacidade contributiva e não pode dar ao tributo a conotação de confisco. Não
observado esse princípio, a lei deixa de integrar o mundo jurídico, por inconstitucional.
Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721298/2010-96

Além do mais, independente do seu quantum, a multa, ora em análise, decorre de
lei e deve ser aplicada, pela autoridade tributária, sempre que for identificada a subsunção da
conduta à norma punitiva, haja vista o disposto no art. 142, § único, do CTN:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.

Sendo assim, uma vez positivada a norma, é dever da autoridade tributária aplicá-
la, sem relevância ou critério acerca da justiça ou injustiça dos efeitos dela decorrentes.
Sobre o tema, cumpre transcrever o Enunciado de Súmula CARF no 2, de
observância obrigatória por este Colegiado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Esta Turma tem entendimento pacífico quanto ao tema, como destaco o julgado
abaixo:
Numero do processo: 19515.001696/2004-51
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Jun 06 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Wed Jun 26 00:00:00 BRT 2019
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2000 NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA
PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante
a segunda instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor. § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. PRELIMINAR. Constatado, nos autos, que as
provas foram obtidas licitamente, em conformidade com os dispositivos legais que
regem o tema, em procedimento regular, e o procedimento fiscal atendeu às normas
reguladoras específicas, não há que se cogitar em nulidade processual, nem em nulidade
do lançamento enquanto ato administrativo. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATOS GERADORES A PARTIR DE 01/01/1997. A Lei
n° 9430/96, que teve vigência a partir de 01/01/1997, estabeleceu, em seu art. 42, uma
presunção legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto
correspondente quando o titular da conta bancária não comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos valores depositados em sua conta de
depósito ou investimento. JUROS DE MORA. TAXA SELIC. Sobre os créditos
tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -SELIC, sendo cabível sua utilização, por
expressa
disposição
legal.
Súmula
CARF
no
4.
MULTA
DE
OFÍCIO.
APLICABILIDADE É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de multa de
ofício, no percentual de 75%, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverá ser exigida juntamente com o imposto não pago espontaneamente
pelo contribuinte. MULTA.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ANÁLISE DE
INCONSTITUCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. O CARF não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2)
Numero da decisão: 2402-007.382
Fl. 209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.306 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10675.721298/2010-96

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, Luis Henrique
Dias Lima, João Victor Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Gabriel Tinoco
Palatnic (Suplente Convocado), Maurício Nogueira Righetti, Renata Toratti Cassini e
Gregório Rechmann Junior.
Nome do relator: GREGORIO RECHMANN JUNIOR

Neste contexto, voto por negar provimento ao recurso voluntário neste particular.

Conclusões
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital